Tribunal: TJDFT
Processo: 0729893-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729893-83.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ELSON RIBEIRO E POVOA RECORRIDO: APC SOLUTIONS FOMENTO MERCANTIL- FACTORING LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUES PRESCRITOS. ENDOSSO. PAGAMENTO FEITO AO ENDOSSANTE. INVALIDADE DO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não é exigível, na cobrança que resulta de procedimento monitório, a declinação da causa debendi pelo autor, impondo-se a ele a juntada da cártula no feito e, a seu turno, ao réu, na via dos embargos, a demonstração da existência de causa extintiva, impeditiva ou modificativa do direito alegado na inicial, tal possibilidade decorre da perda das características cambiárias. 2. Consoante o que dispõe os arts. 324 e 901 do CC, a quitação de dívida referente a título de crédito está vinculada à entrega dos títulos. 3. Com o fim de impedir a circulação dos cheques deveria o réu tê-los preenchido de forma adequada, apontando quem seria o destinatário da cártula, fazendo constar, ainda, a cláusula “não à ordem”, o que não foi feito. Não tendo o réu realizado o preenchimento adequado do título para evitar sua circulação, não pode agora questionar tal fato. 4. Ao realizar o pagamento diretamente à endossante, sem resgatar os títulos, o réu assumiu os riscos da circulação da cártula. Dessa forma, para o fim de evitar o prosseguimento da ação monitória, deveria ter apresentado prova robusta do pagamento ou comprovado a má-fé do portador do cheque, o que não ocorreu. 5. Apelação cível conhecida e desprovida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso VI e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando deficiência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 292 e 320, ambos do Código Civil e 373, incisos I e II, e 784, inciso I, estes do CPC, asseverando que o órgão julgador desconsiderou a quitação expressamente firmada pela endossante antes da transferência das cártulas à ora recorrida. Afirma, ainda, a prescrição do título exequendo, do que decorre a perda dos atributos cambiários. Defende que, cessados os efeitos cambiais, “a controvérsia desloca-se para o campo obrigacional, submetendo-se ao regime de distribuição do ônus da prova previsto no artigo 373 do Código de Processo Civil” (ID 778803156, pág. 9). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta”. (REsp n. 2.116.843/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025). O especial não reúne condições de trânsito, ainda, quanto à apontada ofensa aos artigos 320 do CC, 373, incisos I e II, e 784, inciso I, estes do CPC, pois tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF”. (AgInt no AREsp n. 2.906.780/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025). Por fim, não dá azo ao seguimento do recurso a tese de violação ao artigo 292 do CC. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “a tese de que o pagamento foi anterior à cessão não encontra respaldo probatório nos autos, sendo insuficiente a mera apresentação de carta de quitação desacompanhada da devolução dos títulos.” (ID 76342042, voto relator). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-D2K